Tribunal: TJSP
Processo: 2234202-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Cédula de Crédito Bancário – Aplicação analógica do que restou decidido no REsp 1604412/SC, onde consolidou a tese: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Cédula de Crédito Bancário – Aplicação analógica do que restou decidido no REsp 1604412/SC, onde consolidou a tese: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234202-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CARLOS
ALBERTO FERRAZ TOLEDO E OUTRO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234202-24.2019.8.26.0000 -Voto no 20427
2
Voto no 20427
Agravo no 2234202-24.2019.8.26.0000
Agvtes: Carlos Alberto Ferraz Toledo
Agvdo: Banco Bradesco S/A
Comarca: Piracicaba
Juiz: Guilherme Lopes Alves Lamas
Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial.
Prescrição Intercorrente. Cédula de Crédito Bancário Aplicação
analógica do que restou decidido no REsp 1604412/SC, onde
consolidou a tese: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). Decisão Mantida Agravo Desprovido.
Agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada à fls. 28 que não reconheceu a prescrição intercorrente
nos autos da execução em que a parte agravante é executada.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese
que o último despacho prolatado nos autos principais se deu em 29 de
novembro de 2010, e o processo somente teve inicio novamente em 02 de
junho de 2016, o que caracteriza de pronto a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 206 do Código Civil, na medida em que se passaram mais
de 5 anos entre a suspensão do feito e o retorno de sua tramitação. Pede a
concessão de efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso, com a
consequente extinção da execução e a condenação da exequente ao
pagamento das custas e honorários.
Indeferida a antecipação da tutela recursal
(fls. 153).
A
instituição
agravada
rebateu
articuladamente as razões do inconformismo (fls. 156/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234202-24.2019.8.26.0000 -Voto no 20427
3
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Ocorre que o prazo prescricional não passa a
fluir da imediata paralisação (29/11/2010), mas tão somente um ano
após o último andamento (29/11/2011).
Nesse sentido o C. STJ já se manifestou ao
julgar o REsp 1604412/SC, onde consolidou a tese:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
Como bem observa Araken de Assis, a
pretensão de executar prescreve no prazo da ação. Tal prazo varia
conforme a natureza do título (Manual do Processo de Execução, 8a edição, RT,
pág. 389).
No mesmo sentido é a Súmula 150 do
Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234202-24.2019.8.26.0000 -Voto no 20427
4
Sobre o tema o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino assim decidiu:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PASSÍVEIS
DE
PENHORA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE
TREZE
ANOS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia
com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da
prescrição da ação" (Súmula 150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor
não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC).
4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o
exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado.
5. Hipótese em que a execução permaneceu
suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado
qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.
6.
Desnecessidade
de
prévia
intimação
do
exequente para dar andamento ao feito.
7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno
processual, e prescrição, instituto de direito material.
8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso
concreto.
9. Entendimento em sintonia com o novo Código de
Processo Civil.
10. Revisão da jurisprudência desta Turma.
11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que
tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários
advocatícios.
12.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) g.n.
No corpo do acórdão, ao qual peço vênia para
transcrever, sua Excelência brilhantemente assim se manifestou:
Como é cediço, o instituto da prescrição tem por
fundamento
a
segurança
jurídica
propiciada
às
relações
jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo
associado à inércia do credor.
Sobre esse ponto, merece referência a precisa
lição de PONTES DE MIRANDA sobre os fundamentos sociais da
limitação temporal de direitos e pretensões (Tratado de Direito
Privado, Parte Geral vol. 6, Bookseller, 1a ed., 2000, p. 135):
No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica,
escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que
alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que
alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234202-24.2019.8.26.0000 -Voto no 20427
5
segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das
pretensões e das ações. A proteção, que se contém nas regras
jurídicas sobre a prescrição, corresponde à experiência humana
de ser pouco provável a existência de direitos, ou ainda existirem
direitos, que longo tempo não foram invocados. Não é esse, porém,
o seu fundamento. Os prazos prescricionais servem à paz social e
à segurança jurídica. Não destroem o direito, que é; não
cancelam, não apagam as pretensões; apenas, encobrindo a
eficácia da pretensão, atendem à conveniência de que não perdure
por demasiado tempo a exigibilidade ou a acionalidade. Qual seja
essa duração, tolerada, da eficácia pretensional, ou simplesmente
acional, cada momento da civilização determina.
Esse objetivo de pacificação social não parece ser
compatível com o prolongamento indefinido de pretensões
executórias ao longo do tempo.
Quanto a esse ponto, o caso dos autos é
emblemático, pois a execução permaneceu suspensa por treze
anos (de 1999 a 2012), sem qualquer iniciativa da parte credora,
quando então os devedores, pretendendo livrarem-se do débito,
requereram a declaração da prescrição intercorrente, que teria
sido consumada após cinco anos de suspensão do processo, por se
tratar de dívida líquida (cf. art. 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil).
Evidentemente, é mais salutar para o sistema
jurídico manter a pacificação social, obtida pelo transcurso de
treze anos sem o exercício da pretensão, do que manter eficácia
do crédito por tempo indefinido.
Essa ponderação que conduz ao reconhecimento
da
prescrição
intercorrente,
embora
seja
vencida
na
jurisprudência desta Corte, ganhou fôlego com a recente
promulgação do novo Código de Processo Civil.
Pelo novo Código de Processo Civil, a suspensão da
execução por ausência de bens penhoráveis implica também a
suspensão da prescrição, mas somente pelo prazo de um ano, após
o qual começa a fluir a prescrição intercorrente.
A propósito, confira-se o disposto no art. 921,
abaixo transcrito:
Art. 921. Suspende-se a execução:
...
III - quando o executado não possuir bens
penhoráveis;
...
§ 1o. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a
execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a
prescrição.
§ 2o. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem
que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§
3o. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem
encontrados bens penhoráveis.
§ 4o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem
manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição
intercorrente.
§ 5o. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo
de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de
que trata o § 4o e extinguir o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234202-24.2019.8.26.0000 -Voto no 20427
6
...
Essa inovação trazida pelo novo Código de
Processo Civil, a meu juízo, confere contornos mais precisos a
questão, pois, em nosso sistema jurídico, a prescrição é a regra, a
imprescritibilidade é a exceção.
Desse modo, os casos de imprescritibilidade
devem-se limitar aos expressamente previstos no ordenamento
jurídico,
não sendo adequando criar outras hipóteses de
imprescritibilidade pela via da interpretação, como ocorre ao se
afastar a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente
na execução.
É por esta razão que se propõe, desde já, uma
revisão da jurisprudência desta Corte Superior, para revigorar o
entendimento consolidado na Súmula 150/STF, aplicando esse
entendimento ainda na vigência do Código de Processo Civil de
1973.
Nessa
senda,
tratando-se
de
execução
fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional de cinco
anos não flui da imediata paralisação (29/11/2010 fls. 56), mas tão-
somente um ano após o último andamento (29/11/2011), sendo o prazo
prescricional
final
o
dia
29/11/2016.
Em
face
do
pedido de
desarquivamento e impulso formulado pelo credor protocolado em
18/07/2016 (fls. 59/60 e não 02/06/2016), não há que se falar na incidência
do instituto da prescrição intercorrente.
Em remate,
considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234202-24.2019.8.26.0000 -Voto no 20427
7
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, o meu voto NEGA
PROVIMENTO ao agravo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator